Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740357-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA contra a decisão de ID 140786627, proferida pela 7a Vara Cível de Brasília nos autos de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0718624-18.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Os autos de origem tratam de ação de liquidação provisória de sentença que objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa para cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Inicialmente, a pessoa jurídica agravante alegou, em resumo, que possuía Cédula de Crédito Rural firmada com o Banco do Brasil, com vencimento posterior a abril de 1990. Relatou que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A reconheceu a abusividade do índice de correção cobrado pela instituição financeira no período denominado de Plano Collor. Explicou que essa decisão ainda não transitou em julgado. Por isso requereu, em síntese, a liquidação individual provisória dessa ação coletiva com condenação em honorários advocatícios. No ID-origem 140786627, a Juíza decidiu sobre os pedidos feitos pelo autor da ação, nos seguintes termos: [...] No que diz respeito à fixação equitativa dos honorários advocatícios, sua fixação deve ocorrer em momento posterior oportuno, se o caso. [...] Dito isto, e ausente impugnação específica aos valores apontados como devidos, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor, ID 129646290, transformando a sentença proferida nos autos ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1 em líquida. Assim, determino que no prazo de 15 (quinze) dias, a parte ré/devedora deposite nos autos a importância de R$ 1.968.490,17 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos) como valor principal devido, sob pena de ulteriores constrições. [...] (Grifou-se) O agravante insurge-se contra essa decisão. Em suas razões recursais, argumenta que houve litigiosidade no processo de origem de liquidação de sentença, pois o agravado Banco do Brasil suscitou várias defesas preliminares. Por esse trabalho, alega ter direito aos honorários de sucumbência. Acosta Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal que reforça sua tese. Por fim, requer o recebimento e o provimento do presente agravo de Instrumento para reconhecer o direito a honorários de sucumbência. O agravado Banco do Brasil, em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 42323294), defende a manutenção da decisão agravada. O acórdão 1748381 (ID 50794343) reconheceu a incompetência desta Corte para julgar o processo e não foram acolhidos os embargos de declaração (ID 55019423). Foi interposto recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tendo em vista a decisão do STJ (ID 66848981) no sentido de reconhecer a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF para a liquidação e cumprimento da sentença coletiva prolatada na ação civil pública 94.0008514-1 e determinar, ao Juízo competente, a observância da suspensão ordenada em 7/3/2024, DJe 8/3/2024, no RE 1.445.162/DF, nos autos da aludida ação, afetado como Tema 1.290 de Repercussão Geral, foi determinada a intimação das partes (ID 67293115), tendo o agravante se manifestado pelo prosseguimento do presente feito (ID 67732924). É o relatório necessário. DECIDO. No Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. O STJ determinou ao Juízo competente, a observância da suspensão ordenada em 7/3/2024, DJe 8/3/2024, no RE 1.445.162/DF, nos autos da aludida ação, afetado como Tema 1.290 de Repercussão Geral. (ID 66848981) No dia 09/12/2024 o Magistrado na origem determinou a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da sentença coletiva proferida na ação civil pública n.o 94.008514-1 - 3a Vara Federal da SJDF (ID 220017853 dos autos de origem 0718624-18.2022.8.07.0001). Tendo em vista a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília, 24 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator